Tribunal: TJES
Processo: 5014059-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014059-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANILZA JACOBSEN DE ALMEIDA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. PROVA FRÁGIL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ANILZA JACOBSEN DE ALMEIDA (requerente, ora RECORRENTE) em face da ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC (requerida, ora RECORRIDA). Aduz a requerente que, ao verificar seu extrato de benefício previdenciário, identificou descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), que somatizam o valor total de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), realizados pela requerida. A requerente alega desconhecer a relação jurídica que deu origem a tais cobranças, afirmando não se recordar de ter autorizado a filiação ou os respectivos descontos. Busca, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada (ID 14178781), proferida, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. A decisão baseou-se na complexidade da causa, uma vez que a requerida apresentou gravação de áudio para comprovar a contratação e a requerente impugnou a autenticidade da voz. O juízo entendeu ser imprescindível a realização de prova pericial fonética para o deslinde da controvérsia, procedimento este incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, reconhecendo, portanto, sua incompetência para julgar o feito.

3. Através de Recurso Inominado (ID 14178782), a parte Requerente/Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes. A recorrente argumenta que a extinção do processo por necessidade de perícia é descabida, pois, em se tratando de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, a contratação por via telefônica é expressamente vedada pela Instrução Normativa nº 162/2024 do INSS, que exige formalização por escrito ou meio eletrônico com assinatura avançada e biometria. Sustenta que, diante da invalidade do meio de contratação, a análise da autenticidade da voz na gravação torna-se irrelevante, devendo o contrato ser declarado nulo de pleno direito. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. A sentença merece reforma. A extinção do processo por complexidade da causa não deve prosperar, pois a controvérsia pode ser resolvida pela análise do conjunto probatório, tornando a perícia de voz desnecessária. A simples existência de uma gravação de áudio, não constitui prova inequívoca da livre e informada manifestação de vontade. Compete ao julgador analisar a fragilidade de tal prova e as circunstâncias da contratação para aferir a validade do consentimento, o que afasta a alegada complexidade.

6. Embora a ré defenda que os descontos são devidos, a comprovação da anuência da parte autora é frágil. O documento de "Autorização de Desconto" (ID 14178766) não contém elementos suficientes para assegurar a livre adesão, pois o método de autenticação por "token com hash (SHA256) de segurança" é precário e não evidencia a inequívoca ciência e concordância da contratante quanto aos termos negociados. O áudio, cujo link consta na contestação (ID 14178765), também não comprova a vontade inequívoca da autora em se associar à requerida. A autora não foi informada de maneira clara e adequada sobre o serviço, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos, consistente no prevalecimento da fraqueza do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

7. Corrobora com tal entendimento a ausência de demonstração, por parte da recorrida, de que a autora tenha utilizado os serviços e benefícios alegadamente oferecidos. Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes. As associações que disponibilizam meios frágeis para facilitar a adesão devem assumir todos os riscos do negócio, especialmente no que tange à comprovação da livre manifestação de vontade do aderente. Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, ela não pode ser compelida a se vincular aos efeitos do contrato.

8. A partir da constatação da ausência de anuência válida da autora, deve-lhe ser garantido o retorno ao status quo ante, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores. Tal repetição do indébito deve ser realizada em dobro, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o paradigma firmado pelo Colendo STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, de natureza alimentar, a partir de uma contratação fraudulenta ou viciada, caracterizam dano moral indenizável por ultrapassarem o mero dissabor, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de reformar a sentença, afastando a preliminar de complexidade da causa e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido, de modo que:

i) declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;

ii) condena-se a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora: Ao pagamento da quantia de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais, referente à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, devidamente acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento; Ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

iii) por último, com a baixa do feito ao juízo de origem, determina-se que, independentemente do trânsito em julgado, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos objeto da demanda.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a recorrente se sagrou vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)